Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. IMÓVEIS. NÃO BLOQUEIO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE EM SE ABSTER DE REALIZAR TRANSAÇÕES. PEDIDO DE PENHORA E LEILÃO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DA CAUSA ORIGINÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão do leilão dos imóveis indicados. 1.1. A agravante alega, em suma, que o juízo de primeiro grau deveria, antes de publicar edital de leilão, buscar a autorização do juízo que determinou a ordem de indisponibilidade, bem como que não foi intimada para se pronunciar sobre as arrematações realizadas nos lotes 03 e 17 e, consequentemente, dos possíveis cancelamentos dos bloqueios registrados nas respectivas matrículas dos imóveis.
2. Como se observa da decisão que defere a liminar na ação cautelar do proc. no 0007337-12.2016.8.07.0001, não houve bloqueio da matrícula do imóvel, nem mesmo qualquer constrição judicial diretamente ao bem, mas apenas a imposição às partes de obrigação de não fazer, consistente em se absterem de realizar transações “sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada ato contrário à presente decisão”. 2.1. A decisão é clara ao confirmar a alegação da parte autora de que “a decisão que deferiu a medida liminar não tem o condão de impedir a venda dos imóveis”. 2.2. Ressalte-se, ainda, que a decisão, que “se encontra preclusa” deixou como mera liberalidade à autora a possibilidade de averbação na matrícula do imóvel quando disse que “fica, a parte autora, autorizada a, querendo, averbar a presente decisão na matrícula dos imóveis.”
3. Não há desrespeito às decisões judiciais anteriores, nem mesmo necessidade de submeter ao juízo da causa originária apreciação a respeito de penhora e leilão de imóvel, visto que a decisão foi clara ao afirmar que se trata apenas de obrigação de não fazer às partes e não de bloqueio judicial ou penhora como faz crer a agravante. 3.1. A decisão judicial veda a realização de transação entre as partes diretamente, por isso, nem a penhora nem a alienação decorrente do leilão judicial representam, obviamente, descumprimento da decisão liminar. 3.2. Ademais, a aquisição de imóvel mediante leilão não representa fraude à execução, visto que outras pessoas também tiveram a oportunidade de participar do certame. 3.3. Por isso, não há óbice à neta da executada participar do leilão e arrematar o bem, assim como qualquer outro interessado que cumpra todas as formalidades legais, conforme se observa das certidões de 1o leilão positivo dos lotes 03 e 17.
4. Agravo de instrumento improvido.